Tribunal: TJPA
Processo: 0859571-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859571-66.2023.8.14.0301

APELANTE: DENER AUGUSTO MENDES VILAS

APELADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DENER AUGUSTO MENDES VILAS contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e reconheceu a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) apresentado por MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. nos autos da ação de execução nº 0860026-02.2021.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ação de execução de pequeno valor; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida a força executiva da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, é relativa e facultativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites legais do microssistema dos Juizados.

O reconhecimento da força executiva da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de duas testemunhas, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por diversos Tribunais Estaduais.

A ausência de nova argumentação jurídica ou fática apta a infirmar a fundamentação da decisão monocrática evidencia o mero inconformismo do agravante, sem vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A opção pela Justiça Comum, mesmo em causas de menor complexidade e valor, é legítima e facultada ao autor, não configurando competência absoluta dos Juizados Especiais.

A cédula de crédito bancário possui força executiva própria, independentemente da presença de assinatura de duas testemunhas, conforme previsão do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O reconhecimento da força executiva do título bancário e da competência do juízo comum, fundada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 3º e 8º; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC/2015, arts. 485 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/04/2018; TJPA, ApCív 0834207-05.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 29/07/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
DENER AUGUSTO MENDES VILAS
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23287247
-
nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

movida em face de
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A
.

Nas
razões do interno,
o agravante alega a incompetência da justiça comum, e defende, a aplicação do juiz natural para ver reconhecida a competência dos juizados especiais, face ao fato do valor arbitrado a causa, postulando a competência absoluta destes juizados.

Ademais, postula a necessidade de reanálise do título executivo que embasa a ação de execução, isto porque, aponta a existência de vício no título de crédito dos autos, em vista de que o título não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas, assim, postula a reforma da decisão monocrática que reconhece a validade do título executivo extrajudicial,

Assim, pretende a reforma da decisão monocrática, para que assim, reconheça-se a extinção sem resolução do mérito da ação de execução constante nos autos do processo de n° 0860026-02.2021.8.14.0301

Não houve apresentação de contrarrazões (ID. 24667554)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A princípio, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

No que concerne ao pedido de incompetência do juízo, verifico que a decisão monocrática analisou este ponto dessa maneira:

“(...) A Constituição Federal, ao dispor sobre o Poder Judiciário, previu a criação dos juizados especiais pelos Estados e pela própria União, conforme inciso I do seu artigo 98. Não previu, no entanto, que a competência para julgar as ações de menor complexidade seria, obrigatoriamente, dos juizados, o que não impede o legislador ordinário de fazê-lo.

Por sua vez, a Lei 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece em seu artigo 3º:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

A leitura do dispositivo transcrito, encarregado pela fixação da competência dos juizados, evidencia que não existe obrigatoriedade de ajuizamento da demanda de menor complexidade perante este microssistema.

Trata-se, pois, de uma faculdade conferida ao autor da ação.

Assim, não é possível impor ao autor da demanda o foro do Juizado Especial Cível para o julgamento de sua pretensão quando inexiste determinação constitucional ou legal neste sentido.

Esta interpretação é, inclusive, a que melhor se adequa aos motivos que levaram à criação dos Juizados Especiais, os quais foram instituídos principalmente para ampliar o acesso à justiça. Por certo, não se enquadra neste movimento de ampliação do acesso à justiça a prática de vedar ao jurisdicionado propor sua ação apenas perante a Justiça Comum.

Registre-se, por oportuno, que o Enunciado nº 1 do Fórum Nacional de Juizados Especiais dispõe que o "exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". Portanto, nos termos da Lei nº 9.099/95, cabe ao autor optar por propor a demanda no Juizado Especial Cível Estadual ou na Justiça Comum, pelo procedimento do Código de Processo Civil. Preliminar de incompetência rejeitada. (...)”

Pois bem.

Conforme já decidido, ressalta-se que o pedido para declaração da incompetência da Justiça Comum não pode ser reconhecido, isso porque, conforme restou consignado na decisão monocrática- a escolha pertence a parte autora, ante ao fato de que não se constata a competência absoluta dos juizados especiais, conforme entendimento consolidado no STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA.
POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM
. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré".
3. Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.
4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1725663 RS 2018/0039489-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Assim, verifica-se que a insurgência do agravante não merece acolhimento, remanescendo o entendimento já esposado, de regular competência da Justiça Comum.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que reconheceu a força executiva da cédula de crédito bancário.

A agravante alega que houve contrassenso na decisão, a qual, reconhece a validade do título executivo extrajudicial, no entanto, a parte agravante defende que o título em questão não possui força executiva- ante ao fato que não atende aos requisitos previstos na legislação, posto que a cédula de crédito bancário não contém assinatura de 2 (duas)testemunhas.

Analiso.

Com efeito, a decisão monocrática de ID nº. 23287247 analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Expôs-se, de forma exaustiva, que a cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial dispensava a necessidade de assinatura por duas testemunhas, com esteio na legislação pátria, jurisprudência do STJ e Tribunais Pátrios.

Não obstante, reitera-se que que a Cédula de Crédito Bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, é um título de crédito que, assim como outros instrumentos cambiais, está sujeito a regras específicas quanto à sua circulação e realização.

A jurisprudência pátria é clara quanto ao quesito de dispensabilidade da assinatura do título por testemunhas, ante o título executivo estar revestido de outras requisitos legais. Cito precedentes:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08342070520178140301 21256172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA
. Agravo de instrumento contra decisão que não reconheceu a força executiva de cédula de crédito bancário pela ausência de assinatura de duas testemunhas. Cédula de crédito bancário assinada eletronicamente pelo executado (fl. 46). A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida. Irrelevante a ausência de assinatura de duas testemunhas. Art. 28 e 29 da Lei 10.931/04. Súmula 14 do TJSP. Entendimento do STJ assentado em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576). Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP. Determinação sem respaldo legal que não necessita ser observada. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2047367-49.2024.8.26 .0000 Campinas, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - REQUISITOS - INTELIGÊNCIA ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 10.931/04.
Nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário "é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente", não havendo exigência legal da assinatura de 2 (duas) testemunhas. O artigo 29 da Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre os requisitos essenciais à validade da Cédula de Crédito Bancário, igualmente não exige a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

(TJ-MG - AI: 14189226720238130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

Diante disso, tem-se que as razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a decisão impugnada enfrenta a matéria em discussão de forma clara e conclusiva, inclusive com esteio na legislação pátria, jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios.

Com base nessas premissas, concluo que os argumentos despendidos no Agravo interno
evidenciam que a parte não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão impugnada, razão pela qual esta deve ser mantida na íntegra.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 04/06/2025